Tribunal: STF
Processo: HC 79481
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PETIÇÃO CONFUSA E QUE, ADEMAIS,
IMPUGNA CONDENAÇÃO EM PROCESSO EM QUE JÁ HOUVE DECRETAÇÃO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE. NÃO-CONHECIMENTO.
A impetração é confusa e não faz, sequer, a prova do
constrangimento que teria sofrido o paciente, capaz de levar à
declaração de nulidade da ação penal.
Ademais, segundo consta dos autos, se foi julgada extinta
a punibilidade do paciente, com fulcro no art. 107, IV, do Código
Penal, inexiste constrangimento à liberdade de locomoção, sendo
imprópria a via do habeas corpus.
Não-conhecimento.